Tribunal: CARF
Processo: 14098.000092/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14098.000092/2009-47
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2301-011.052 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrentes
OTAVIANO OLAVO PIVETTA E

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RECEITAS DA ATIVIDADE RURAL
Adiantamentos recebidos por conta de contrato para entrega futura de produtos
rurais são computados como receita no mês da efetiva entrega.
DESPESAS DA ATIVIDADE RURAL
As despesas da atividade rural comprovadas por documentação hábil e idônea
podem ser utilizadas para apuração do rendimento tributável anual.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS DA ATIVIDADE RURAL
A compensação de prejuízos está condicionada à sua comprovação por meio de
escrituração e documentos hábeis e idôneos relativos a todo o ano-calendário.
RECURSO DE OFÍCIO NÃO CONHECIDO. LIMITE DE ALÇADA
VIGENTE. PORTARIA MF No 02, DE 17 DE JANEIRO DE 2023.
APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF n.o 02, de 17 de janeiro de 2023, majorou o limite de alçada para
interposição de Recurso de Ofício para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de
reais), e que revogou o valor de R$2.500.000,00 (dois milhões de reais),
estabelecido na Portaria MF n.o 63, de 09 de fevereiro de 2017.
Nos termos da Súmula CARF n.o 103, para fins de conhecimento de Recurso
de Ofício, o limite de alçada vigente deve ser verificado na data de sua
apreciação em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício e negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14098.000092/2009-47
Fl. 5063
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.052 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000092/2009-47

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flávia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, o conselheiro(a) Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por OTAVIANO OLAVO PIVETTA,
contra o Acórdão de impugnação que decidiu pela parcial procedente a impugnação apresentada
pela contribuinte.
A recorrente foi autuada na constituição de crédito de imposto de renda pessoa
física, ano-calendário 2004; exercício 2005, por meio do qual se exige o crédito tributário de R$
5.769.123,54, tendo o imposto suplementar sujeito a multa de ofício o valor originário de R$
2.163.275,08, com a multa majorada em 50%, com base no §2o do artigo 44 da Lei no
9.430/1996, por ter a apuração demandado tempo e esforços da fiscalização, porque o sujeito
passivo não prestou nenhum esclarecimento entre os suscitados, seja sobre a atividade rural, seja
sobre a apuração de ganhos de capital.
Segundo a descrição dos fatos e enquadramento legal, foi apurado:
- Omissão de rendimentos da atividade rural, no valor de R$ 6.738.589,69, em
decorrência de informação a menor, no Anexo da Atividade Rural e no Livro Caixa, de receitas
da atividade, de glosa nos gastos correspondentes às despesas rurais, declarados a maior e não
comprovados, bem como da desconsideração do prejuízo do ano-calendário 2003 em virtude de
sua não comprovação mediante a apresentação do livro caixa do respectivo período;
- Omissão de ganhos de capital na alienação de bens e direitos, no valor de R$
2.067.752,79, em virtude do não recolhimento relativo a alienações de imóveis rurais ocorridas
para aquisição de quotas de capital.
Em seu Recurso Voluntário o contribuinte alega em apertada síntese
i)
Quanto ao ganho de capital informa que realizou parcelamento do crédito.
Portanto, a matéria não está devolvida a esse Tribunal.
ii)
Quanto a omissão de rendimentos da atividade rural, alega que não foram
considerados os prejuízos tidos com a respectiva atividade no cálculo do
imposto de renda, que segundo o recorrente chegou a monta de R$
8.44437,87, conforme fez provas nos autos;
iii)
Alega que não foram consideradas os adiantamentos para entrega futura,
de forma correta no que diz respeito aos cálculos corretos das receitas da
atividade rural, sendo considerado apenas os adiantamentos dos valores
recebidos da empresa CARGILL, mas não da pessoa jurídica BUNGE, de
forma equivocada;
iv)
Que as glosas sobre as despesas decorrentes da respectiva atividade estão
erradas, e que foram devidamente comprovadas por meio de documentos
hábeis e idôneos;
Fl. 5064
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.052 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000092/2009-47

Pede a anulação da autuação.
Diante do exposto, é o relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e é de competência desse colegiado.
Assim, passo a analisar o mérito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
O lançamento se refere à omissão de rendimentos decorrentes da atividade rural
realizada pelo recorrente.
O contribuinte alega que foi desconsideração o prejuízo de R$ 8.044.437,87,
comprovados pelo livro diário e razão relativo ao mês de dezembro/2003, bem como da cópia da
DIRPF 2004, onde fica demonstrada à exaustão a consistência daquele valor como prejuízo a
compensar em anos posteriores.
O lançamento referente a esta rubrica decorre de três tipos de infração que afetam
a apuração do resultado tributável da atividade rural do ano-calendário 2004, como descrito no
Termo de Verificação Fiscal (fls. 219/220) e demonstrado na Apuração do Resultado da
Atividade Rural em 2004 (fl. 204):
1. omissão de receitas pois a receita total não foi informada no anexo da atividade
rural, tampouco no livro caixa, apresentado com valores divergentes dos que foram declarados
R$ 21.231.391,69;
2. glosa de gastos por despesas que não foram comprovadas e foram declaradas
em valores totalmente díspares do que consta nos livros caixa apresentados R$ 8.873.435,52;
A soma das infrações dos itens 1 e 2 resulta em R$ 30.104.827,21, dos quais foi
subtraído o prejuízo declarado em 2004 (R$ 23.366.237,52) resultando no valor lançado de R$
6.738.589,69 referente a essa infração (fl. 209).
3 glosa do saldo total de prejuízo do ano-calendário 2003, por falta de
comprovação (R$ 8.044.437,87), sem crédito tributário lançado mas com efeito nos períodos de
apuração posteriores.
DA APURAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS DECORRENTES DA ATIVIDADE DO
RECORRENTE
O recorrente requer que seja reconhecida a receita no valor total de R$
77.930.756,80, durante o ano-calendário de 2004, bem como as despesas no valor de R$
134.976.830,95, e prejuízo a compensar no montante de R$ 65.090.512,02. Já para o ano-
calendário de 2003, o contribuinte solicita o reestabelecimento da glosa identificada como
prejuízo de R$ 8.044.437,87.
Por outro lado, a fiscalização apurou receitas recebidas de empresas adquirentes
de produtos rurais fornecidos pelo contribuinte, mais receitas diversas escrituradas no livro
Fl. 5065
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.052 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000092/2009-47

caixa, que resultaram em R$ 123.242.082,83, tendo o contribuinte declarado R$ 102.010.691,14,
o que resultou na diferença demonstrada de R$ 21.231.391,69.
A DRJ acolheu algumas comprovações, da qual concluiu pelo seguinte:
“Assim sendo, é cabível a revisão do lançamento, reduzindo-se a omissão de receitas da
atividade rural em R$ 4.951.326,13 e a glosa de despesas da atividade rural em R$
2.122.794,32 (R$ 2.116.853,79 + R$ 3.300,53 + R$ 2.640,00) ficando a omissão de
rendimentos da atividade rural como a seguir:

Deste modo não restou base de cálculo tributável na matéria omissão de rendimentos da
atividade rural, ficando reconhecido o prejuízo da atividade rural no ano-calendário
2004 no montante de R$ 335.530,76. O imposto sobre o ganho de capital fica
integralmente mantido no valor de R$ 310.162,91, porém com a multa reduzida para
75% (fl. 210)”.
Da Receita pela empresa Bunge e das Receitas do ano-calendário de 2004
No que diz respeito à receita, o recorrente aduz que em face da exclusão dos
valores recebidos pela empresa Bunge alega que houve pagamento total no ano-calendário de
2003 de R$ 60.705.427,82, em razão de mercadorias entregues em exercícios subsequentes,
informando que quantia de R$ 40.359.999,09 teria ocorrido ao pagamento de safras de 2005 e
2006.
Nesse ponto, a DRJ de origem assim se pronunciou:
Verifica-se nesta relação (fls. 2.148/2.149) que o impugnante firmou quatorze contratos
com a Bunge em 2004, cujos pagamentos totalizaram R$ 60.705.427,82, constando
nessa relação uma coluna com o nome safra, cujos dados correspondem aos anos de
2004, 2005 e 2006. Afirma o impugnante que os pagamentos correspondentes às safras
de 2005 e 2006, no valor de R$ 40.359.999,90, são subsequentes ao período fiscalizado
e não devem ser incluídos nas receitas tributáveis de 2004. Se de fato corresponderem a
adiantamentos recebidos por conta de contrato de compra e venda de produtos agrícolas
para entrega futura em 2005 e 2006, tendo apenas efeito financeiro, conforme determina
o já citado § 2o do artigo 61 do RIR 1999, os valores correspondentes também devem
ser excluídos da receita tributável da atividade rural do ano-calendário 2004.
Ocorre, porém, que a Bunge, diferentemente do outro comprador, nada afirmou em sua
correspondência ou na relação de pagamentos, constituindo a coluna safra apenas um
indício de que o produto foi entregue em outro ano, porém não é possível apurar quanto
foi adiantado financeiramente em 2004 sem liquidação neste mesmo ano. Cabe ao
contribuinte obter da empresa correspondência oficial endereçada à RFB, com relação
de pagamentos em que conste expressamente a situação que afirma ter ocorrido, ou
juntar ao processo cópia dos respectivos contratos e notas fiscais de entrega dos
produtos, e posterior liquidação financeira, que prove cabalmente suas afirmações, não
podendo sem essas provas ser excluído do lançamento qualquer valor relativo à Bunge.
De igual forma á DRJ de origem as planilhas juntadas nas e-fls. 4.491 e seguintes
dizem respeito à safra do ano de 2004 e não é possível concluir que correspondem á safra dos
exercícios de 2005 e 2006.
Fl. 5066
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.052 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000092/2009-47

Com isso, acompanho a conclusão da DRJ de origem quanto à interpretação dada
quanto aos pagamentos feitos pela empresa Bunge, bem como da receita tida no ano calendário
de 2004.
Das glosas lançadas
A fiscalização represou os valores apurados na contabilidade do contribuinte na
quantia de R$ 31.301.789,64, onde foram glosados despesas declaradas pelo contribuinte
relativas à diferença de gastos com combustível, fretes e fertilizantes, falta de comprovação de
aquisição de insumos de três fornecedores, investimentos em terras, pagamento de empréstimos
e financiamentos, despesas não afetas à atividade rural e falta de comprovação das despesas com
suinocultura (fl. 219), estando os comprovantes dessas glosas no Anexo I (fls. 1.698/1.842),
juntamente com os demonstrativos específicos elaborados pela autoridade lançadora (fls.
1.843/1.935).
Nesse item a DRJ transcorreu a conclusão da fiscalização:
“Conforme demonstrado na Apuração do Resultado da Atividade Rural em 2004 (fl.
204), o valor das despesas escrituradas no livro caixa nesse ano foi de R$
147.805.282,78, dos quais foram subtraídos dez valores correspondentes à cada uma das
glosas efetuadas, no total de R$ 31.301.789,64, o que resultou no montante de R$
116.503.493,14 de despesas aceitas, que foi subtraído do valor declarado de despesas de
R$ 125.376.926,66, obtendo-se assim o valor glosado pelo lançamento de R$
8.873.435,52, que o contribuinte foi intimado a comprovar, porém nenhuma
comprovação foi apresentada (fl. 220)”.
Em seu recurso o contribuinte faz as análises item por item dos valores glosados,
a começar pela diferença encontrada nos custos da Cia Brasileira de Petróleo Ipiranga.
Para essas despesas a decisão de piso concluiu que do total da glosa com
aquisição de combustíveis da Cia. Ipiranga no montante de R$ 4.490.001,07, deveria ser
subtraído do os valores de R$ 2.116.853,79, uma vez que o restante das despesas não teriam sido
comprovadas, restabelecendo-se em parte a despesa desse item no valor de R$ 2.373.147,28.
Nesse item, também acompanho o raciocínio da DRJ de origem:
Esses documentos correspondem às notas fiscais de aquisição, junto com os
conhecimentos de transporte das mercadorias e seus respectivos comprovantes de
pagamento (fls. 395/702), porém de seu exame verifica-se que várias delas não formam
o conjunto probatório de três documentos de cada operação, não podendo ser aceitas as
notas fiscais desacompanhadas dos respectivos comprovantes de pagamento,
especialmente considerando-se o regime da caixa da atividade rural da pessoa física,
conforme a relação a seguir: (...)
As notas fiscais das e-fls. 5.008 e seguintes, são as mesmas notas fiscais
analisadas pela DRJ de origem e que estão desacompanhadas dos respectivos comprovante dos
pagamentos.
Assim, mantenho a decisão de piso.
Quanto às demais glosas, após uma análise detalhada das considerações
específicas sobre a glosa presentes no Recurso Voluntário, conclui por acompanhar
integralmente o entendimento da DRJ de origem. Isso porque, não identifiquei despesas que
justificassem o reestabelecimento das glosas lançadas.
Ademais, na diferença apurada na prestação de serviços de S. G. Luiz da Silva
ME, o recorrente alegou que a decisão de piso não aceitou os documentos apresentados porque
Fl. 5067
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.052 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000092/2009-47

os pagamentos poderiam corresponder aos documentos já aceitos na fase de lançamento. No
entanto, constato que de fato a fundamentação correta foi que “não foi possível verificar se as
notas fiscais dos serviços prestados correspondiam aos documentos efetivamente aceitos no
lançamento”.
Com isso, não havendo nenhuma informação no recurso que pudesse afastar as
razões e motivação lançada pela decisão a quo, adoto as mesmas razões como sendo como forma
de decidir, as quais são transcritas abaixo:
“ (...) O segundo item refere-se à diferença na prestação de serviços de S. G. Luiz
da Silva ME, o qual informou à autoridade lançadora que recebeu do impugnante
em 2004 R$ 700.464,44 conforme planilha que apresentou, tendo então sido
glosado o valor de R$ 912.378,08, correspondente ao excesso em relação ao total
declarado de R$ 1.612.842,48 (fl. 1.858). Em sua impugnação, afirma o
contribuinte que a fiscalização foi induzida em erro, visto que a declaração prestada
por esse prestador é totalmente equivocada (fl. 247) e que ele então junta ao
processo documentos que demonstram a efetividade da prestação de serviços, com
os devidos comprovantes de pagamento.
Esses documentos correspondem a algumas notas fiscais de transporte de calcário e
alguns comprovantes de depósito em conta corrente, juntamente com
demonstrativos de transporte de calcário elaborados pelo próprio contribuinte (fls.
706/887), porém de seu exame verifica-se que não é possível estabelecer nenhuma
correlação entre as notas fiscais (muitas com nome de fazendas não constantes do
lançamento) e os pagamentos, não sendo também possível verificar nos
demonstrativos quais são as notas fiscais correspondentes às cargas de calcário
descritas, para se conferir os documentos já aceitos no lançamento e eventuais
novos comprovantes válidos, devendo assim ser mantida a glosa efetuada.
O terceiro item refere-se à diferença na prestação de serviços de Claudecir Gil, o
qual não informou à autoridade lançadora quanto recebeu do impugnante em 2004,
tendo então sido glosado o valor de R$ 323.917,50, correspondente ao total
declarado (fl. 1.853). Em sua impugnação, afirma o contribuinte que no endereço
do prestador não há serviço postal e por isto a intimação para esclarecimentos
restou frustrada (fl. 248) e que ele agora junta ao processo documento que
demonstra que houve a efetiva prestação de serviços, e que protesta pela juntada
posterior de novos documentos em razão do grande volume de documentos relativo
a período superior a quatro anos.
Esse documento refere-se a um recibo sem data no valor de R$ 10.000,00 referente
ao cheque no 25.412 sem nenhuma descrição do serviço prestado (fl. 892),
acompanhado de uma cópia ilegível de outro documento com uma anotação a mão
no rodapé “NF e/ Sdri” (fl. 893), não servindo nenhum deles como documento hábil
e idôneo para comprovar uma despesa da atividade rural, sendo que nenhum outro
documento desse prestador de serviço foi juntado ao processo até a presente data.
O quarto item refere-se à diferença na prestação de serviços de Benedito Nobre de
Franco o qual não informou à autoridade lançadora quanto recebeu do impugnante
em 2004, tendo então sido glosado o valor de R$ 424.414,85, correspondente ao
total declarado (fl. 1.853). Em sua impugnação, afirma o contribuinte que a
intimação encaminhada a ele restou infrutífera (fl. 249) e que mais uma vez junta ao
processo
documentos
comprobatórios
relativos
aos
serviços
prestados,
representados por notas fiscais com a assinatura, no verso, do representante legal do
contribuinte acerca do recebimento dos valores prestados ou com recibos acerca dos
valores pagos.
Ocorre entretanto que, independentemente da análise dos referidos documentos (fls.
898/929), que correspondem a diversas notas fiscais com a descrição “Prestação de
Fl. 5068
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.052 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000092/2009-47

Serviços”, estando algumas delas acompanhadas de folhas timbradas do próprio
contribuinte com anotações suas de uma descrição do serviço prestado, mas que não
vieram acompanhadas da cópia dos cheques informados na listagem do impugnante
como utilizados para a quitação das notas fiscais para poder-se confirmar o efetivo
pagamento (fl. 895), constata-se que a referida empresa foi considerada inapta no
CNPJ em virtude de inexistência de fato, com efeitos desde 01/01/2001 (situação
efetivada desde 03/12/2008 conforme pesquisa nos sistemas internos da RFB),
como se verifica da tela a seguir de consulta pública de situação cadastral no sítio
da RFB na internet, não sendo assim válidos esses documentos para fins de
comprovação da despesa:

O quinto item refere-se à diferença na prestação de serviços de Francisco
Bohnemberger, o qual não informou à autoridade lançadora quanto recebeu do
impugnante em 2004, tendo então sido glosado o valor de R$ 254.050,00,
correspondente ao total declarado (fl. 1.853). Em sua impugnação, afirma o
contribuinte que não houve resposta à intimação encaminhada ao prestador de
serviço (fl. 249) e que junta ao processo comprovante de TED que demonstra a
realização de algumas despesas indevidamente glosadas, sendo que para as demais
está diligenciando para localizá-las e protesta pela sua ulterior juntada.
Referidos comprovantes de Transferência Eletrônica Disponível (TED) do
BANSICREDI para o Banco Itaú (fls. 933/934) de fato são destinados ao Sr.
Francisco Bohnemberger, porém apenas demonstram operações financeiras no total
de R$ 28.000,00, sem qualquer correlação com algum comprovante que demonstre
sua finalidade e descreva o serviço prestado, não tendo sido juntados ao processo
até a presente data nenhum outro documento que permita realizar esta conferência
para validar a dedução desses valores.
O sexto item refere-se à diferença nas despesas relativas à suinocultura,
correspondentes aos valores não comprovados no total de R$ 9.926.967,08,
conforme listagem elaborada pelo auditor autuante com base no livro caixa
apresentado (fls. 1.885/1.935). Em su impugnação, afirma o contribuinte que a
glosa também ocorreu de forma equivocada e que, conforme documentos que
anexa, demonstra-se a efetividade de grande parte dessas despesas realizadas, sendo
que, para as restantes está diligenciando na localização dos devidos comprovantes
(fl. 250). Afirma ainda que junta notas fiscais referentes ao mês de dezembro de
2004, relativas ao fornecimento de suínos destinados ao abate, demonstrando com
isso a efetividade da operação de suinocultura.
Em 05/01/2011, o contribuinte complementou a impugnação, informando que
conseguiu grande quantidade de cópia de cheques que comprovam o desembolso de
Fl. 5069
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.052 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000092/2009-47

despesas com suinocultura no valor de R$ 2.886.180,66, sendo que nos lançamentos
cujos cheques têm valor superior ao das respectivas despesas, a diferença é
justificada pelo rateio entre os diversos setores da exploração rural do impugnante
(fls. 1.672/1.674). Referidos documentos estão listados em planilhas (fls.
1.675/1.694) e compõem mais três volumes de documentos anexos (fls.
2.158/3.824).
O primeiro grupo de documentos juntados com a impugnação (fls. 977/1.552)
constitui-se predominantemente de boletos bancários com sua quitação,
desacompanhados da respectiva nota fiscal que demonstraria o tipo de despesa
ocorrida e permitiria avaliar sua dedutibilidade na atividade rural, bem como alguns
recibos emitidos por pessoas jurídicas sem qualquer descrição do serviço prestado e
ainda algumas notas fiscais com anotação à mão de um cheque que talvez seja o
utilizado para sua quitação, cuja cópia porém não foi anexada. Há também notas
fiscais da Bunge acompanhadas de boletos de valor diferente da nota, estando
coberto o campo do no da nota fiscal de referência, bem como algumas notas fiscais
com vencimento em 2005 e outras que são de remessa para demonstração. Deste
modo, referidos documentos não são hábeis e idôneos para comprovar a despesa
com suinocultura glosada no lançamento, não tendo ocorrido a desclassificação
dessa atividade rural no lançamento, que por isto necessitasse a comprovação de sua
ocorrência por meio de notas de venda de suínos ( fls. 1.588/1.666).
Há entretanto dois documentos que podem ser aceitos, correspondentes cada um a
um Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho devidamente assinado pelas partes
e acompanhado dos documentos comprobatórios de sua quitação (fls. 1.540/1.549),
sendo um no valor de R$ 2.102,01 de Protásio Baumgratz e outro de R$ 1.198,53 de
Ivete Junges Baumgratz, totalizando R$ 3.300,54.
O segundo grupo de documentos corresponde unicamente a cópia de cheques que o
contribuinte diz ser referentes a despesas com suinocultura (fls. 2.160/3.823), que
totalizariam R$ 2.886.180,66 conforme relação que apresenta (fls. 1.675/1.694).
Nesta relação há várias colunas, entre elas uma denominada “Natureza”, na qual há
uma breve descrição do que seria a despesa, mas não há nenhuma informação
ligando os cheques aos correspondentes documentos comprobatórios de despesa
que eventualmente já constam no processo, havendo ainda várias cópias de cheque
repetidas, impedindo mais uma vez que se verifique o tipo de despesa ocorrida e se
possa avaliar sua dedutibilidade na atividade rural, pelo contrário há casos
informados pelo próprio impugnante em que os cheques têm valor superior ao das
respectivas despesas e a diferença é justificada pelo rateio entre os diversos setores
da exploração rural do impugnante, não havendo novamente nenhum demonstrativo
deste procedimento.
Várias linhas da coluna “Natureza” estão em branco, demonstrando que nem o
próprio impugnante consegue identificar a que se refere a cópia do cheque
apresentada.
Há também cheques que se referem a outro grupo de despesas, como por exemplo o
cheque no 892532 de R$ 6.000,00 para Francisco Bonhemberger (fl. 2.277), pessoa
que teve os valores de despesa já analisados no quinto item deste tópico, portanto
fora do total glosado na rubrica despesas com suinocultura, bem como um no valor
de R$ 2.102,01 de Protásio Baumgratz e outro de R$ 1.198,53 de Ivete Junges
Baumgratz (fl. 2.883), cujos comprovantes já foram aceitos no primeiro grupo deste
item.
Por último, apesar de não constar no quadro que o impugnante denomina de
“Correta Apuração das Despesas” (fl. 251), houve também a impugnação de um
sétimo item, como já citado, referente a despesas não afetas à atividade rural, no
montante de R$ 586.198,77, contestando o contribuinte o valor de R$ 17.804,01
conforme relação que apresenta (fl. 1.554), relativas a tratamento médico de
Fl. 5070
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.052 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000092/2009-47

funcionário ou serviços contábeis e tributários, conforme documentos que
apresenta.
Esses documentos compreendem os dois grupos de despesas citados na
impugnação, sendo que os serviços contábeis e tributários correspondem a duas
notas fiscais de ERNST & YOUNG Serviços Tributários S/S (fls. 1.579/1580), com
a descrição das despesas como “Reembolso de despesas conforme demonstrativo
anexo”, sem os respectivos anexos, contratos de prestação de serviços e sem a
comprovação do efetivo pagamento, e mais duas notas fiscais de Hotel Sartori (fls.
1.584/1.587) relativas a despesas com hospedagem e refeições, acompanhadas de
uma “Programação de Pagamento” do Grupo Otaviano Pivetta na qual consta
descrito referirem-se essas despesas aos consultores LOGIX e GATEC, também
sem os contratos de prestação de serviços e sem a comprovação do efetivo
pagamento, não podendo assim serem aceitos como documentação hábil e idônea
para fins de comprovação da despesa dedutível.
O outro grupo de documentos corresponde ao tratamento médico de funcionário e
constitui-se de cópia do Registro de Empregado de Marcelo Lunkes e de recibos de
pagamentos a ele, a uma fisioterapeuta e a um instituto de ortopedia e fisioterapia,
acompanhados de comprovantes de depósito em conta corrente (fls. 1.557/1.578).
Analisando-se esses documentos, pode-se verificar que o referido empregado tinha
um diagnóstico fisioterapêutico de Tetraplegia após Lesão Medular (fl. 1.559) e,
apesar de não constar nenhum comprovante de que houve um acidente de trabalho,
o tipo do tratamento efetuado e dos equipamentos comprados dá a entender que
ocorreu uma obrigação do empregador em relação ao tratamento, sendo assim
passível de aceitação as despesas comprovadas com recibo e depósito bancário
desse tratamento e que constam da relação apresentada (fl. 1.554), no valor de R$
2.640,00 para a fisioterapeuta Letícia Priori.
Deste modo, deverão ser revertidas parcialmente três glosas de despesas que foram
comprovadas, sendo uma referente à Cia Brasileira de Petróleo Ipiranga no valor de
R$ 2.116.853,79, outra referente a despesas relativas à suinocultura no valor de R$
3.300,54 e a terceira referente a despesas não afetas à atividade rural no total de R$
2.640,00.
Ressalta-se que os documentos juntados no Recurso Voluntário também não são
suficientes para concluir pelo reestabelecimento da glosa, como exemplificado no item três
acima mencionado, no qual foi incluída uma troca de e-mails entre o recorrente e Claudecir Gil.
Nesses e-mails, supostamente discutiram a compra de serviços efetivamente prestados. Embora
exista uma relação de notas fiscais nesses documentos, eles não conseguem comprovar, de
maneira contrária às conclusões da fiscalização e da DRJ de origem, que os serviços foram
prestados, visto que não há uma apuração de notas fiscais em sede recursal, apenas a menção de
números dessas notas.
Assim, não acolho as alegações do recorrente.
DA COMPENSAÇÃO DO PREJUÍZO DA ATIVIDADE RURAL
Quanto ao prejuízo apurado no ano-calendário de 2003 no valor de R$
8.044.437,87, a fiscalização glosou o saldo total de prejuízo, por falta de comprovação, sem
crédito tributário Lançado, já que não foi apresentado o livro caixa ao período glosado.
Nesse item, o recorrente alega que foram juntados livro-diário e livro-razão
relativo ao mês de dezembro/2003 (fls. 290/346), bem como da cópia da DIRPF2004 (fls.
347/391), onde fica demonstrada em exaustão a consistência daquele valor como prejuízo a
compensar em anos posteriores.
Fl. 5071
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-011.052 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000092/2009-47

O contribuinte alegou que o livro-caixa seria prova suficiente para demonstrar o
prejuízo apontado. Por outro lado, a decisão de primeira instância alegou que esse documento
por si só não seria suficiente para cotejar a análise das operações informadas, necessitando de
mais provas e documentos fiscais que demonstrassem a apuração do montante de prejuízo a
compensar, destacando o disposto IN/SRF no 83/2001, artigo 11, parágrafos 1o a 41, que reflete a
Lei 8.023/90.
Nesse sentido, sobre o tema a Lei 8.023/90 assim dispõe:
Art. 1o Os resultados provenientes da atividade rural estarão sujeitos ao Imposto de
Renda de conformidade com o disposto nesta lei.
(...)
Art. 3o O resultado da exploração da atividade rural será obtido por uma das formas
seguintes:
I - simplificada, mediante prova documental, dispensada escrituração, quando a receita
bruta total auferida no ano-base não ultrapassar setenta mil BTNs;
II - escritural, mediante escrituração rudimentar, quando a receita bruta total do ano-
base for superior a setenta mil BTNs e igual ou inferior a setecentos mil BTNs;
III - contábil, mediante escrituração regular em livros devidamente registrados, até o
encerramento do ano-base, em órgãos da Secretaria da Receita Federal, quando a receita
bruta total no ano-base for superior a setecentos mil BTNs.
Parágrafo único. Os livros ou fichas de escrituração e os documentos que servirem de
base à declaração deverão ser conservados pelo contribuinte à disposição da autoridade
fiscal, enquanto não ocorrer a prescrição quinquenal.
“Art. 4o Considera-se resultado da atividade rural a diferença entre os valores das
receitas recebidas e das despesas pagas no ano-base.
§ 1o É indedutível o valor da correção monetária dos empréstimos contraídos para
financiamento da atividade rural.
§ 2o Os investimentos são considerados despesas no mês do efetivo pagamento.
§ 3o Na alienação de bens utilizados na produção, o valor da terra nua não constitui
receita da atividade agrícola e será tributado de acordo com o disposto no art. 3o,
combinado com os arts. 18 e 22 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
Art. 5o A opção do contribuinte, pessoa física, na composição da base de cálculo, o
resultado da atividade rural, quando positivo, limitar-se-á a vinte por cento da receita
bruta no ano-base.
Parágrafo único. A falta de escrituração prevista nos incisos II e III do art. 3o implicará
o arbitramento do resultado à razão de vinte por cento da receita bruta no ano-base.

1 “Art. 11. Considera-se resultado da atividade rural a diferença entre os valores das receitas recebidas e das
despesas de custeio e dos investimentos pagos no ano-calendário, correspondentes a todas as unidades rurais
exploradas pela pessoa física.
§ 1o Se o resultado da atividade rural for negativo (prejuízo), poderá ser compensado nos anos-calendário
posteriores.
§ 2o Do resultado da atividade rural poderá ser excluído o montante de prejuízos compensáveis de exercícios
anteriores.
§ 3o Para efeito do disposto nos parágrafos anteriores, o contribuinte deve apresentar a Declaração de Ajuste Anual
no modelo completo desde o ano-calendário em que obteve prejuízo até o ano-calendário em que efetuar a
compensação.
§ 4o A pessoa física fica obrigada à conservação e guarda do livro Caixa e dos documentos fiscais que demonstrem a
apuração do prejuízo a compensar.
(...) ”

Fl. 5072
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-011.052 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000092/2009-47

Art. 14. O prejuízo apurado pela pessoa física e pela pessoa jurídica poderá ser
compensado com o resultado positivo obtido nos anos-base posteriores.
Conforme se constatou pela decisão de piso, não houve a comprovação devida por
meio de documentos hábeis e idôneos que pudesse identificar os prejuízos tidos pelo
contribuinte, necessários para afastar a glosa lançada.
Portanto, adiro as razões de primeira instância, e também nego provimento ao
recurso por falta de provas hábeis e idôneas que pudesse dar razão às alegações do contribuinte.
DO RECURSO DE OFÍCIO
Houve interposição de RO, em razão de que a exoneração de parte do credito teria
ultrapassado o valor de alçada:
“Da presente decisão recorre-se de ofício, tendo em vista que o valor exonerado
ultrapassa o limite estabelecido no artigo 34 do Decreto no 70.235/1972, combinado
com o artigo 1o da Portaria MF no 03/2008”.
Contudo, exigiu-se no presente processo o crédito tributário de R$ 5.769.123,54,
tendo o imposto suplementar sujeito a multa de ofício o valor originário de R$ 2.163.275,08,
com a multa majorada em 50%, que teria exonerado em parte.
Contudo, a Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017, que continha valor de
alçada para interposição de Recurso de Ofício na quantia R$ 2.500.000,00 (dois milhões e
quinhentos mil reais) foi revogado pela atual Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, que
majorou o limite de alçada para interposição de recurso de ofício para R$ 15.000.000,00
(quinze milhões) , conforme se transcreve os dispositivos da Portaria abaixo:
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o
disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
A Súmula CARF n.o 103 estabelece que o limite de alçada do recurso de ofício
deve ser analisado na data de sua apreciação em segunda instância, conforme se transcreve
abaixo:
"Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de
ofício,
aplicase
o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância".
Este Conselho em análise reiterada sobre o assunto, com a matéria já sumulada,
decidiu por diversas vezes que o limite de alçada deve ser analisado na data que o recurso for
julgado, conforme ementa abaixo transcrita:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário:
2008,
2009,
2010,
2011
RECURSO
DE
OFÍCIO.
NÃO
CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE. PORTARIA MF No 63, DE
2017. SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF no63,de09 de fevereiro de 2017 majorou o limite de alçada para
interposição de recurso de ofício, que deixou de ser o valor estabelecido na Portaria MF
no 3, de 3 de janeiro de 2008 (R$ 1.000.000,00 um milhão de reais), para R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais). Nos termos da Súmula CARF no
Fl. 5073
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-011.052 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000092/2009-47

103, para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplicase o limite de alçada vigente
na data de sua apreciação em segunda instância". (Processo n.° 10166.723214/201422,
Acórdão n.o 2202-004.316, Conselheiro Relator Martin Da Silva Gesto, publicado em
20/11/2017).
Assim, o recurso está sendo posto para julgamento na data de 10 de maio de 2023,
após a vigência da Portaria MF 02 de 2023, e, portanto, não ultrapassa o valor de alçada.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, para não
conhecer das preliminares e no mérito NEGA-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a exigência
fiscal, bem como não conhecer do Recurso de Ofício, em razão do valor de alçada, promovendo
a manutenção da decisão de primeira instância.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 5074
DF CARF MF
Original